Tribunal: TJBA
Processo: 8018426-35.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8018426-35.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 7ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA MESMA COMARCA. AÇÕES CONEXAS. IDENTIDADE PARCIAL ENTRE AS PARTES. INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. PROCESSO JÁ JULGADO. INAPLICABILIDADE DA REUNIÃO DE FEITOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. CONFLITO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, em face do Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo da mesma Comarca, diante de recíproca declaração de incompetência para processar e julgar Ação Indenizatória ajuizada por menor representada por sua genitora em face da TAM Linhas Aéreas S/A. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se há litispendência ou mera conexão entre as ações ajuizadas em nome de representantes legais distintos; (ii) definir se, à luz da extinção de um dos processos por ausência de preparo, há prevenção que justifique a fixação da competência em favor do juízo suscitado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A litispendência pressupõe a tríplice identidade entre partes, causa de pedir e pedido, o que não se verifica no caso, dada a diferença quanto à legitimidade ativa nas ações. 4. A existência de causa de pedir e pedido idênticos autoriza o reconhecimento de conexão processual, mesmo que não configurada a litispendência. 5. A prevenção deve ser aferida pelo critério temporal da distribuição da petição inicial, conforme o art. 59 do CPC, considerando o protocolo da ação na 1ª Vara cinco minutos antes da protocolada na 7ª Vara. 6. A extinção da ação distribuída à 7ª Vara, sem resolução de mérito, por ausência de pagamento de custas, impede a reunião de feitos e descaracteriza qualquer efeito prático da prevenção. 7. O art. 55, § 1º, do CPC e a Súmula 235 do STJ estabelecem que a conexão não determina a reunião dos processos quando um deles já foi julgado, o que afasta a possibilidade de continência ou conexão com efeito de modificação da competência. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Conflito procedente. Tese de julgamento: 1. A configuração de litispendência exige a presença cumulativa de identidade entre partes, causa de pedir e pedido. 2. A extinção de um dos processos por ausência de preparo impede a reunião de ações conexas e afasta o reconhecimento da prevenção. 3. O juízo prevento é aquele que recebeu primeiro a distribuição válida da petição inicial, salvo se um dos processos já tiver sido julgado. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 55, §1º; 58; 59; 337, VI, §§1º e 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 235; TJ-SP, AI 2108891-18.2022.8.26.0000, Rel. Desª Paula Lorena, j. 04.07.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº 8018426-35.2025.8.05.0000, em que figuram, como suscitante, o JUÍZO DA 7ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR, como suscitado, o JUÍZO DA 1ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR, e como interessados, M. C. B. C. D. M., TICIANA BARRADAS CARNEIRO E MENDONÇA, TAM LINHAS AÉREAS S/A e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes das Sessões Cíveis Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)